Tribunal: TJDFT
Processo: 0713963-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713963-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME, MARIA LUCIA FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA AGRAVADO: KAYO CESAR MEDEIROS DE SOUZA, JULIO CESAR MEDEIROS DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUCIA FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA e outro, contra decisão proferida nos embargos à execução (0705995-12.2022.8.07.0001) com pedido de efeito suspensivo, em que contende com KAYO CESAR MEDEIROS DE SOUZA e outro. Na decisão agravada o juiz recebeu os embargos à execução, mas deixou de conceder-lhe efeito suspensivo, por considerar que a execução não estava garantida. A saber: (ID 117270770): “Recebo a emenda retro. Inativem-se (desentranhem-se) os documentos sob ID 116509234. Admito os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC. Associem-se estes autos à execução, caso ainda não o feito. Ao embargado para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC. Int.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 120470740): “Conheço dos Embargos de Declaração de ID 118468897, porquanto opostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer vício apontado, capaz de fundamentar os embargos apresentados, especialmente porque estão bem claros os fundamentos utilizados pelo Juízo. O que pretende a parte embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão prolatada, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Finalmente, não se vislumbra o caráter manifestamente protelatório, a ensejar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois a mera oposição de Embargos de Declaração, com o propósito de sanar eventual vício, não é suficiente para demonstrar a intenção do embargante em retardar a marcha processual. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Ao embargante, em réplica.” No recurso, os devedores pleiteiam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a se conceder o efeito suspensivo vindicado nos embargos à execução, a fim de que sejam suspensos os atos expropriatórios frutos da ação de execução n.o 0743180-21.2021.8.07.0001. Alegam que os agravados em nenhum momento foram os responsáveis diretos pela negociação, recebimento ou entrega de valores, existindo como verdadeiros “laranjas” agindo em nome de sua mãe Kátia, motivo pelo qual ela seria a parte correta a figurar no polo ativo da demanda. Aduz que A Sra. Maria Lúcia é mãe do primeiro agravante Rogerio, responsável pela empesa PREMIER. Tendo em vista que as notas promissórias assinadas serviram para garantir e mascarar a prática de agiotagem, bem como foram utilizadas como meio de coação para cobrança dos valores de juros abusivos, devem ser consideradas nulas de pleno direito. Assevera que as notas promissórias foram assinadas decorrentes de contrato de mútuo firmado entre as partes, bem como contrato de parceria de venda de cotas de embarcação. Sustentam que o avalista de notas promissórias que não circulam pode opor exceções pessoais do devedor principal ao credor originário a quem imputa má-fé ou a prática de ato ilícito, como a cobrança de juros usurários. Esse, inclusive, foi o entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar recurso especial de uma avalista de quatro notas promissórias que questiona a origem da dívida. No presente caso, é nítido que se trata de empréstimo a juros abusivos, praticados por agiota, e, ainda, a dívida já foi paga. Afirmam que, segundo entendimento do STJ, o princípio da abstração, segundo o qual o título se desvincula do negócio jurídico que lhe deu origem, e o princípio da autonomia da obrigação do avalista, pelo qual a obrigação do avalista é autônoma em relação à do avalizado, podem ser mitigados na hipótese de colisão com outros princípios, como o da boa-fé, que permeia todas as relações jurídicas, e o da vedação do enriquecimento sem causa. Com isto, pede a ilegitimidade da senhora Maria Lúcia. Quanto ao mérito, sustentam que as notas promissórias juntadas aos autos devem ser declaradas nulas de pronto, por conter vício de simulação, o qual a agravantes foi coagida a assinar para garantir uma dívida de agiotagem. Afirmam que as alegações de possível agiotagem e simulação já são suficientes para que haja dúvidas acerca da validade do negócio jurídico. A simulação que de fato existiu mascarava a celebração de um contrato de empréstimo vedado por lei, motivo pelo qual as notas promissórias devem ser consideradas nulas. Além disto, existiu coação, porquanto ocorreu em razão da intensa cobrança e ameaças que os agravados e sua mãe Katia vinham fazendo para que a agravantes honrasse com o pagamento da dívida de agiotagem. Afirmam que ônus do credor demonstrar a licitude do seu crédito quando há alegação e demonstração de indícios de agiotagem. Ressalvam que a parte exequente tenta indicar que se trata de execução de 6 (seis) notas promissórias, porém só apresentam 5 (cinco). Não existe qualquer comprovação sobre a nota promissória de R$ 39.000,00 que supostamente foi pago apenas R$ 35.000,00 o que geraria uma dívida de R$ 4.000,00. Em relação a conta de execução, também sem respaldo contratual ou no título que se quer executar a parte autora incluiu 10,00% (dez por cento) a título de honorários sucumbenciais, sendo certo que não há previsão contratual ou no título exequendo para inclusão de honorários, aliado ao fato de que honorários de sucumbência depende de deferimento expresso do Magistrado. É o relatório. O recurso é tempestivo e foi instruído com o preparo (ID 34969799 e 34969800). Considerando-se que os autos originários são eletrônicos, dispensa-se a juntada das peças elencadas nos incisos I e II do artigo 1.017 do Código de Processo Civil, haja vista o disposto no §5o do referido artigo. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dispõe o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil que "O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Logo, para que sejam recebidos os embargos à execução no efeito suspensivo são necessários três requisitos: fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. Ausentes os pressupostos legais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução. Desta maneira entende este Tribunal de Justiça: “(...) 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 919, § 1o, determina que, a requerimento do embargante, o juiz pode atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Se o agravado/embargante se limitou a pedir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem demonstrar a probabilidade do direito nem a existência de dano grave ou de difícil reparação e ausente a prestação de suficiente garantia do Juízo, o almejado efeito suspensivo deve ser indeferido. A reforma da decisão que deferiu o efeito suspensivo sem estarem presentes os requisitos para tanto é medida que se impõe. 3. (...)” (07278736420208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 25/11/2020.) – g.n. “CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.Sem o oferecimento de bem à penhora, deve a execução ter prosseguimento normal, a critério do julgador, posto que a concessão de efeito suspensivo é medida excepcional. 2. As alegações da agravante são matérias que devem ser dilucidadas no cerne dos embargos à execução. 3. Agravo de instrumento improvido.” (07232179820198070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.) – g.n. No caso, diante dos elementos de convicção produzidos no processo, não se evidencia a presença dos pressupostos para a concessão do provimento liminarmente pleiteado. A questão sobre a agiotagem alegada deve ser objeto de ampla dilação probatória, o que não é possível ser requerido nesta instancia revisora. Destarte, seja pela falta de plausibilidade nos argumentos dos recorrentes, seja pela ausência da garantia, não há elementos de prova que justifiquem a suspensão da execução. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator